Tribunal: STF
Processo: Rcl 59298
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Almaviva Participações e Serviços Ltda. propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos de n. 0010121-14.2016.5.03.0036, alegando descumprimento do entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos dos REs 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725 da repercussão geral), bem assim do decidido na ADPF 324.

Narra a reclamante que o órgão reclamado, em julgamento de agravo de petição, entendeu pela exigibilidade de título executivo, deixando de aplicar a orientação firmada no julgamento do RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e da ADPF 324, segundo a qual é licita a terceirização de atividade-fim. 

Aduz que, segundo o art. 525, §§12 e 14, do CPC, é inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa.

Argumenta que o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 foi realizado em 30/08/18, antes, portanto, da formação da coisa julgada nos autos da ação trabalhista originária.


Alega também que, no Tema 360 da sistemática da repercussão geral, houve o reconhecimento da constitucionalidade de dispositivos do CPC acerca da chamada coisa julgada inconstitucional.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

 Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 611.503 (Tema 360/RG) e no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADPF 324, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.

Na origem, foi negado seguimento a agravo de petição, conforme fundamentação que segue transcrita: 

Conforme já destacado, a condenação solidária das Reclamadas, proferida no processo de conhecimento, transitou em julgado em 11/03/2019.
Assim, trata-se o feito de execução definitiva.
Cumpre esclarecer que é legítima a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação em relação a um dos litisconsortes, o que resulta no processo de conhecimento a extinção do feito, com resolução do mérito, em relação a este, nos termos do artigo 487, III, "c", do CPC. Em se tratando de execução, como no presente caso, resta extinta a pretensão executória quanto aquele que houve a renúncia, nos termos do art. 924, IV, como bem decidiu o juízo de origem.
Cumpre também esclarecer que considerando que a sentença que condenou solidariamente as Reclamadas transitou em julgado em 11/03/2019, não se aplica a suspensão determinada no IncJulgRREmbRep-1000-71.2012.5.06.0018, suscitado no TST referente ao "Tema 18 - Definição da espécie e dos efeitos do litisconsórcio passivo nos casos de lide acerca da terceirização de serviços". Com efeito, aqui trata-se de renúncia à execução decorrente de sentença transitada em julgado, matéria distinta do IncJulgRREmbRep-1000-71.2012.5.06.0018.
Quanto a renúncia à execução a um dos executados, tenho como legítima a renúncia, nos termos do art. 924, IV, CPC.
[...]
Esclareço por fim e para que não paire dúvidas, que eventual discussão sobre inexigibilidade do título executivo em relação à executada remanescente, em face da decisão do STF com repercussão geral que reconheceu a licititude de terceirização, é matéria própria a ser apreciada pelo juízo de origem, o que poderá ser aduzida pela empresa executada remanescente.
Razões pelas quais, nego provimento.

Como se vê, ante a exclusão da ora reclamante na execução de origem, o órgão reclamado deixou de analisar a questão da inexigibilidade do título judicial.

Mostra-se evidente que o provimento judicial atacado não tangenciou a questão meritória da ADPF 324, que trata da licitude da terceirização de atividades-fim.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso cabível.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2023.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente